Tribunal: TCU
Processo: 032.578/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10939/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal de Stella Cristina Navega Stalleikem (XXX.775.757-XX) e Emília Alves Bento Aureliano da Silva (XXX.044.027-XX), e em diligenciar junto ao Ministério da Saúde quanto aos atos a seguir relacionados, nos termos constantes do item 1.7, para cumprimento das medidas oferecidas pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 032.578/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Pereira da Silva Junior (XXX.880.187-XX); Adriana Chagas dos Santos Oliveira (XXX.924.877-XX); Elicelma Pereira Gomes (XXX.378.307-XX); Elise Bonow (XXX.622.927-XX); Jorgina Barbosa Leandro (XXX.096.927-XX); Noemi dos Santos (XXX.153.157-XX); Raquel Jacqueline da Silva (XXX.472.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que realize diligência junto ao Ministério da Saúde, a fim de restar comprovado nos autos que as acumulações dos cargos ocupados pelos interessados dos atos às peças 2 a 6, 8 e 11, todos profissionais de saúde, preenchem o requisito da compatibilidade de horários prevista no caput do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/1998, e que não há prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos licitamente acumulados.